Tribunal: TJDFT
Processo: 0755541-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE INVENTÁRIO E INVENTARIANTE. TRANSCURSO DO PRAZO “IN ALBIS”. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 4o, III, da Lei n. 6.830/80, estabelece que a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio. 1.1. No entanto, as regras estabelecidas no Código de Processo Civil, notadamente no que tange à forma de representação processual, também se aplicam às execuções fiscais, inclusive por força do art. 1o da Lei 6.830/80
2. O art. 75, VII e §1o, do CPC, estabelece que o espólio deve ser representado por inventariante ou, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.
3. O Exequente foi devidamente intimado para apresentar emenda à inicial, indicando a existência de inventário e, se for o caso, do inventariante; no entanto, quedou-se inerte, atraindo assim a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC: se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
4. A citação por edital, por sua vez, é medida excepcional que, antes de ser determinada pelo Juízo, deve haver a tentativa de localização dos executados, ou de quem os represente nos moldes da legislação processual.
5. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, uma vez que não foram fixados na origem.